Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712660-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS BARREIRO CRIZANTO RECORRIDA: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA. TORNAR NOTÍCIAS INACESSÍVEIS. SUPOSTA PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VEICULAÇÃO DA SUPOSTA NOTÍCIA FALSA. REMOÇÃO. INCABIMENTO. 1. A responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet, por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, somente configura-se após descumprimento de ordem judicial específica, nos termos do artigo 19 da Lei 12.965/2014. Na ausência de determinação judicial prévia, afasta-se a hipótese de responsabilidade cível do provedor, bem como sua consequente condenação a título de danos morais. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 2. Nos casos em que a parte não faz prova nos autos quanto à veiculação de suposta notícia falsa de prisão, que teria gerado dano à sua imagem, incabível a determinação de remoção das publicações virtuais apresentadas. 3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 334 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de audiência prévia de conciliação; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que a recorrida foi negligente e imprudente ao não impedir a divulgação de informações falsas a respeito de sua suposta prisão. c) artigo 5o. Incisos V, IX, X, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea "c", do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. A recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 334 do CPC, 186, 187 e 927, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V, IX, X, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No tocante à alínea “c” do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito, o STJ já decidiu que “A falta de comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, por meio da juntada das cópias integrais autenticadas dos julgados paradigmas ou da indicação do repositório oficial ou credenciado, inclusive mídia eletrônica, em que publicados, inviabiliza o recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, não bastando a afirmação do recorrente quanto à existência da divergência. 4. Agravo interno não provido”(AgInt no AREsp 1472398/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/02/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003